Tribunal: TJDFT
Processo: 0002164-39.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos do acordo direto realizado com o(a) credor(a). O Exequente Distrito Federal apresentou o valor atualizado da penhora (id 21258315, pág. 5). Diante do exposto, tendo em vista a penhora informada determino a transferência do valor líquido apurado na planilha de id 21258315, pág. 5, em favor do(a) credor(a), para conta judicial à disposição do Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do DF, relacionada aos autos do processo no 0712377-43.2017.8.07.0018 . Oficie-se ao Banco de Brasília para que proceda a transferência ora ordenada. Feito isso, oficie-se ao Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do DF, informando que a penhora do crédito apurado no presente precatório em favor do Exequente DISTRITO FEDERAL foi transferida para conta judicial à disposição do dito Juízo. Esse ofício deverá ser instruído com cópia da presente decisão e dos documentos que comprovam a transferência do montante e especifiquem a conta judicial em que está depositado o valor objeto da constrição. O valor pertencente ao(à) credor(a) IRINEU CARLOS DA SILVA nos presentes autos após o deságio de 40% era de R$ 484.110,87 (id 17045795). Após a efetivação da penhora (R$ 117.761,61), restou um saldo de R$ 366.349,26. Aguarde, a realização do acordo. Após, proceda-se a transferência determinada acima. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto